Tribunal: CARF
Processo: 16682.902013/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902013/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito de saldo negativo CSLL do ano-calendário 2010, no valor de
R$18.778.933,12, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito disponível
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902013/2013-56
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902013/2013-56

No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
13031.19010.210911.1.3.03-2097 (com demonstrativo do crédito), em que pleiteou crédito de
saldo negativo do ano-calendário 2010 (exercício 2011), no valor de R$ 18.778.933,12.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 59), não reconheceu
o crédito, por não confirmar as parcelas de estimativas que foram compensadas. É o que se
observa no recorte a seguir:

O relatório com as informações complementares da análise do crédito (e-Fls. 60 e
ss) detalha as informações das estimativas não homologadas:

Após ciência do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, que fora julgada totalmente improcedente, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS.
A legislação tributária autoriza que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real anual deduzam da contribuição social devida as estimativas mensais, desde que
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902013/2013-56

efetivamente pagas. Correta a glosa das estimativas objeto de compensações não
homologadas pela Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada da decisão de primeira instância em 19/02/2015 (e-Fl. 125), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais documentos (e-Fls. 128 e ss) em
19/03/2015.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte reitera as alegações de
inconformidade, que tem como principal argumento a alegação de que as estimativas
compensadas devem ser consideradas na formação do saldo negativo, ainda que não
homologadas, sob pena de dupla cobrança.
O processo fora pautado para julgamento no Carf, no dia 09 de agosto de 2016,
cujo resultado foi pelo sobrestamento até o julgamento dos Embargos de Declaração do processo
no 16682.901580/2013-95, que é prejudicial ao processo no 16682.902364/2012-86, que trata das
compensações das estimativas que formaram o saldo negativo em julgamento.
Em seguida, foram juntadas ao processo as decisões do processo no
16682.901580/2013-95 (e-Fls. 265 e ss).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que o litígio versa exclusivamente sobre as parcelas das estimativas de
CSLL de out/2010 e nov/2010, no valor total de R$ 22.422.618,48, que foram compensadas por
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902013/2013-56

meio dos DCOMP’s no 01328.33760.291110.1.3.02-4838 e no 16422.52969.281210.1.3.02-2551,
e que não foram inicialmente homologadas.
Referida matéria fora recentemente pacificada no Carf, por meio da Súmula no
177, “in verbis”:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Assim sendo, independentemente do resultado do processo das estimativas que
foram compensadas, tem-se que estas devem ser consideradas na composição do saldo negativo.
Portanto, o crédito deve ser reconhecido na íntegra.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito de saldo negativo CSLL do ano-calendário 2010,
no valor de R$ 18.778.933,12, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 312
DF CARF MF
Original